Tribunal: TJDFT
Processo: 0749329-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749329-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA PAULA SARJES BARROSO, MARIA DE FATIMA CAIXETA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA, SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Ana Paula Sarjes Barroso e outros contra ato atribuído ao Secretário da Saúde do Distrito Federal, ao Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ao Diretor do Hospital Regional de Ceilândia que, em razão de segurança do hospital, teriam impedido a visita ao paciente Erick Pedro Caixeta da Costa, internado em estado gravíssimo na UTI, após ser vítima de disparos de arma de fogo. As impetrantes pedem que seja autorizada a realização de visita ao paciente internado. Foi indeferia a medida liminar (id. 53569240). Em contestação, o impetrado suscita a perda do objeto do mandado de segurança. DECIDO. Consoante ofício de id 54823866, o paciente Erick Pedro Caixeta, que se encontrava impossibilitado de receber visitas na UTI, teve alta hospitalar no dia 27/11/2023. Desse modo, tendo o presente mandado de segurança o objetivo exclusivo de garantir o direito de visitas ao paciente, a alta hospitalar gera a perda superveniente do objeto da demanda. Isso posto, extingo o processo sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi